Tribunal: TJES
Processo: 5003838-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003838-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 5000092-14.2025.8.08.0099, opostos por MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA, com base na garantia do juízo mediante seguro-garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de seguro-garantia judicial, ainda que suficiente para assegurar o juízo, possui o efeito jurídico de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, o curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O seguro-garantia judicial, embora suficiente para assegurar o juízo e permitir a oposição de embargos à execução, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, cuja taxatividade foi reafirmada no julgamento do Tema 378 do STJ (REsp 1.156.668/DF).

2. A Súmula 112 do STJ consolida o entendimento de que apenas o depósito em dinheiro, de forma integral, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

3. As disposições do art. 835, §2º, do CPC e do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, que admitem o seguro-garantia como forma de penhora ou de garantia do juízo, não alteram a sistemática tributária prevista no CTN quanto à suspensão da exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O seguro-garantia judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 151 do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 835, §2º, 919, §1º e 1.007; Lei nº 6.830/80, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010 (Tema 378); STJ, AgInt no REsp 2.181.230/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 5000092-14.2025.8.08.0099, opostos por MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos referidos embargos e, por conseguinte, à Execução Fiscal nº 5000152-55.2023.8.08.0099.

Na decisão objurgada, o douto magistrado de primeira instância, ao conceder o efeito suspensivo, considerou a execução garantida por apólice de seguro-garantia e entendeu presentes os requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, vislumbrando a probabilidade do direito da embargante e o perigo de dano.

O Agravante interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, em síntese, que o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência consolidada (Súmula 112/STJ e Tema Repetitivo nº 378/STJ).

Argumentou, ainda, que a finalidade do seguro-garantia é apenas garantir o débito para possibilitar a oposição de embargos e a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, não obstando o prosseguimento da execução, e que não foram preenchidos os demais requisitos do art. 919, §1º, do CPC, como a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Pela decisão ID 13081562, deferiu-se o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo Agravante, para suspender os efeitos da decisão recorrida e autorizar o prosseguimento da execução fiscal.

Apesar de intimado, a Agravada não apresentou contrarrazões, cingindo-se a formular Pedido de Reconsideração (ID 13330149) em face da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, pugnando por sua reforma para restabelecer o efeito suspensivo concedido em primeira instância.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003838-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 5000092-14.2025.8.08.0099, opostos por MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA, ora Agravado, com base na garantia do juízo por seguro-garantia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central devolvida a esta Corte de Justiça consiste em verificar se a oferta de seguro-garantia, embora apta a garantir o Juízo da execução fiscal, possui o condão de suspender o curso do processo executivo.

Consigno que a matéria foi objeto de análise prefacial quando da apreciação do pedido de tutela de urgência recursal, ocasião em que foi deferido o pleito do Agravante, consoante decisão ID 13081562, com base nos seguintes fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, complementando-os com as considerações que se seguem.

Com efeito, a controvérsia acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante seguro-garantia encontra-se pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ao julgar o Tema Repetitivo nº 378 (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010), aquela Corte Superior firmou orientação segundo a qual "
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária [ou seguro-garantia], ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
".

Na mesma linha intelectiva, o enunciado da Súmula nº 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já dispunha que "[o]
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
".

Embora o Código de Processo Civil, no §2º, do art. 835, equipare a fiança bancária e o seguro-garantia judicial a dinheiro para fins de substituição da penhora, e a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), em seu art. 9º, II, admita o seguro-garantia como forma de assegurar o juízo, tais disposições não alteram a sistemática de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário
, matéria reservada ao Código Tributário Nacional.

Portanto, não se pode perder de vista que, apesar de o seguro-garantia ser instituto apto para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para oferta de embargos, não é instrumento viável para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerando que somente o depósito em dinheiro viabiliza a hipótese de suspensão constante do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Reafirmando tal entendimento, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. INSUFICIENTE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II -
Incabível a apresentação do seguro garantia, que não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro, como pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, Precedentes
.

(...)

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.181.230/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

E assim também, este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas a dos presentes autos. Confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno e agravo de instrumento interpostos pela contra decisões proferidas em execução fiscal movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. No agravo de instrumento, a agravante buscava suspender a execução fiscal sob o argumento de que o débito estaria integralmente garantido por seguro-garantia, ofertado em tutela cautelar antecedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia ofertado pela agravante possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional; (ii) avaliar os efeitos da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro sobre a admissibilidade do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O seguro-garantia, embora tenha o efeito de viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos à execução, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN, que possui rol taxativo. 4 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que o seguro-garantia não se equipara ao depósito integral do débito para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento firmado no REsp 1.156.668/DF (Tema 378). 5 - A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, quando expressamente exigido, caracteriza deserção, configurando vício que impede o conhecimento do agravo interno, em observância ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Agravo interno não conhecido por deserção. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do artigo 151 do CTN. A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro impede o conhecimento do agravo interno por deserção. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 151; Código de Processo Civil, art. 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010 (Tema 378). STJ, AgInt no REsp 2.081.587/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 03.09.2024. STJ, AgInt no REsp 1.991.283/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.03.2023.”
(TJES - Agravo de instrumento nº 5011065-68.2024.8.08.0000; Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.04.2025)

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o seguro-garantia apresentado no caso concreto não observaria os requisitos mínimos para ensejar a suspensão da execução, mesmo sob a ótica da suficiência da garantia.

Isso porque a referida apólice de seguro-garantia possui prazo de validade determinado (19.04.2029), o que, conjugado com a ausência do acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o débito exequendo, compromete a liquidez e a perenidade da garantia ofertada, não se mostrando, portanto, suficiente para os fins colimados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, de forma a justificar a drástica medida de suspensão da execução fiscal.

Consigno, ademais, que não se cuida da hipótese afetada pelo Tema 1.203, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que os autos de origem versam sobre crédito de natureza tributária.

Por fim, no que tange ao pedido de reconsideração (ID 13330149) formulado pela Agravada, por não se tratar de recurso, não se afigura como meio adequado para impugnação de decisões judiciais, notadamente aquelas de natureza monocrática proferidas por Relator em sede de agravo de instrumento.

Por conseguinte, cuidando-se de figura atípica para o fim colimado (não de recurso previsto em lei), o julgador não está autorizado a proceder à sua convolação em recurso, razão pela qual não se mostra viável a aplicação da fungibilidade recursal, restando, por conseguinte, prejudicado o acolhimento do requerimento de seu recebimento como agravo interno.

Tendo a parte optado por uma via processual inadequada, o referido requerimento – formulado em caráter subsidiário - não se revela apto suprir tal vício originário de interposição do recurso cabível, não se cuidando, pois, de hipótese de irregularidade formal sanável.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de suspensão da Execução Fiscal nº 5000152-55.2023.8.08.0099.

É como voto.